Tribunal: CARF
Processo: 15586.720253/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15586.720253/2017-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando há nos autos
prova de que o Contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária,
tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa
APOSENTADORIA ESPECIAL. CUSTEIO. ALÍQUOTA ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a condições reconhecidas
como prejudiciais à saúde ou à integridade física, está sujeita ao recolhimento
de alíquota adicional destinada ao custeio de aposentadoria especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos (relator) e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira,
Márcio
Augusto
Sekeff
Sallem,
Gregório
Rechmann
Júnior,
Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720253/2017-93
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 01-35.368 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA (fls. 296-
308):
LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 133/140, o presente processo, COMPROT no
15586.720253/2017-93, trata do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, no valor de R$ 20.006,72, consolidado em 18/09/2017 (fls.
02/07), composto pelas diferenças de contribuições destinadas ao financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados com direito à aposentadoria especial aos 25
anos, prevista no art. 57, da Lei 8.213/91. Sobre essas remunerações a fiscalização
incidiu o acréscimo de 6% (seis por cento), sobre a alíquota da contribuição de que trata
o inciso II, alíneas "b" e V (conforme o período) do art. 22, da Lei no 8.212/91,
conforme determinado pelos parágrafos 6o e 7o, do art. 57, da Lei no 8.213/91 c/c art.
202, incisos II e III, parágrafos 1o e 2o, do Decreto no 3.048/99.
A Autoridade Fiscal informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 133/140:
O crédito previdenciário se refere às filiais CNPJ no 28.152.650/0014-96, 0135-83 e
0142-02.
Por meio do ofício n° 407/2017/DIVISÃO DE BENEFÍCIOS/GEXVIT, foram
concedidas aposentadorias especial aos 25 anos de contribuição aos seguintes segurados
empregados da notificada:
- ABEL FRANK: Espécie de benefício: 46 - Aposentadoria Especial. Número do
benefício: 162.815.989-5;
- JOSÉ FRANCISCO ERLER: Espécie de benefício: 46 – Aposentadoria Especial.
Número do benefício: 161.494.858-2;
- MANOEL CARLOS LEMOS: Espécie de benefício: 46 – Aposentadoria Especial.
Número do benefício: 159.557.077-0 e,
- SOLIMAR JOSÉ BANDEIRA: Espécie de benefício: 46 – Aposentadoria Especial.
Número do benefício: 161.494.995-3.
Que juntou aos autos os ofícios n° 407/2017/DIVISÃO DE BENEFÍCIOS/GEXVIT e
11/2017/DRFA/IT/ES/SEFIS, bem como os documentos que acompanharam o ofício do
INSS, comprovando as concessões das aposentadorias especiais. Ressalta que, todas as
aposentadorias foram concedidas por decisão judicial. Constatou para os segurados aqui
tratados que a empresa não informou o código 04 no campo "ocorrência" das GFIP
apresentadas para as competências de 01/2013 a 11/2013.
Que os valores das remunerações dos mencionados empregados, as alíquotas de RAT, o
Fator Acidentário de Prevenção - FAP, de que dispõe o art. 202-A do Decreto n.° 3.048,
de 06/05/1999, declarados e sobre os quais incidiu o adicional lançado, foram extraídos
das GFIP, entregues antes do início da ação fiscalizatória. Todos esses dados se
encontram discriminados na planilha denominada Remuneração dos Segurados
Empregados Aposentadoria Especial, juntada aos autos.
Aplicou a multa de ofício de 75% na forma prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c
como art. 44, inciso I, caput, da Lei no 9.430/96.
Examinou os seguintes documentos: Estatuto Social, Atas de Assembléias Gerais, Atas
de reuniões do Conselho de Administração, GFIP, ofício n° 407/2017/DIVISÃO DE
BENEFÍCIOS/GEXVIT da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS em Vitória/ES e documentos enviados pela Gerência Executiva do INSS,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

relativos às aposentadorias de Abel Frank, José Francisco Erler, Manoel Carlos Lemos,
e Solimar José Bandeira.
Lavrou a Representação Fiscal para Fins Penais (processo 15586.720.254/2017-38), em
razão da declaração falsa, feita pela autuada, no campo "Ocorrência" das suas GFIP, que
ensejou na não majoração do percentual de 6% da alíquota RAT e, por conseguinte, na
apuração do RAT Ajustado, diminuindo para menor o valor da contribuição da empresa
para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
Ressalta que este fato constitui, em tese, a pratica de crime previsto no artigo 1o, inciso
II, da Lei 8.137/90, Crime contra a Ordem Tributária.
Que além da legislação constante deste Relatório, as normas estão discriminadas no
relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador", anexo ao presente.
DA IMPUGNAÇÃO
O interessado tomou conhecimento do lançamento em 21/09/2017, por meio de Aviso
de Recebimento (fls. 208).
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 214/220) em 23/10/2017 (fl. 212),
acompanhada dos anexos de fls. 221/293, na qual alega resumidamente:
Discorda com o lançamento sob o argumento de que não há exposição dos trabalhadores
relacionados no Relatório Fiscal a agentes nocivos à saúde, aptos a gerarem direito a
aposentadorias especiais.
Destaca que disponibiliza eficazes EPI, promove os rotineiros exames laborais,
preocupa-se com a plena segurança em seus ambientes de trabalho, além de manter
atualizados todos os Laudos exigidos em Lei (LTCAT, PCMSO, PPRA,) e que mantém
rigor técnico nas declarações em GFIP.
Transcreve os subitens 3.2 e 3.3, do Relatório Fiscal, para concluir que houve
cerceamento ao direito de defesa porque a Receita Federal está lhe impondo uma
obrigação de pagamento decorrente de condenação que o INSS sofreu perante o
Judiciário, mas, em processo no qual não participou e, ao menos até o presente
momento, desconhecia existir.
Dessa forma, solicita o cancelamento do lançamento para toda e qualquer finalidade de
direito, com a abertura de procedimentos próprios para que possa, legitimamente,
conhecer os termos das deliberações judiciais vinculadas, inclusive quanto a eventual
oportunidade de contra elas se insurgir (se possibilidades processuais a tanto existirem),
para poder se posicionar a respeito do alcance das obrigações que teria de promover, e,
somente após a sua atitude, verificar ser ou não o caso de constituição de lançamentos
correspondentes.
Caso seja mantida o custeio via RAT/adicional, alega que houve erro material no
lançamento. Este erro se encontra na somatória da alíquota/RAT de 3%, com o
adicional/RAT de 6% e sobre o resultado foi aplicado o índice/FAP.
Aduz que a equação está errada, devendo ser revista, já que o índice/FAP somente pode
ser aplicado sobre a alíquota/RAT original (01, 02 ou 03%) e não sobre a somatória com
o RAT/adicional. Entende que a alíquota correta seria de 9,45% e não de 10,35.
Consubstancia-se na Lei no 8.212/91, Decreto no 3.048/99 e art. 10, da Lei no 10.666/03.
Por todo o exposto, solicita o cancelamento integral do presente crédito tributário, para
todos os fins e efeitos de direito, salvo se por meio de diligências fiscais sejam sanados
os vícios apontados: cerceio de defesa pela não disponibilidade prévias das decisões
judiciais geradoras de obrigações contra quem delas não participou e recálculo da
alíquota utilizada, alterando os 10,35% por 9,45%.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

Em julgamento pela DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nesse ato nenhuma violação ao direito da ampla defesa e do contraditório, pois o
conhecimento dos atos materiais e processuais pela Impugnante e o seu direito ao
contraditório estiveram plenamente assegurados.
ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos
ou biológicos, ou associação desses agentes, que, comprovadamente, seja prejudicial à
saúde ou à integridade física, e que enseje a concessão de aposentadoria especial, está
sujeita ao pagamento da alíquota adicional, conforme § 6o, do artigo 57, da Lei no 8.213,
de 1991, alterado pelas Leis nos 9.732, de 1998, e 10.666, de 2003.
BASE DE CÁLCULO DA ALÍQUOTA SAT/RAT AJUSTADA. INCORREÇÃO.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para o cálculo da alíquota SAT/RAT ajustada, a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP é sobre a alíquota normal do SAT/RAT (1%, 2% e 3%). A legislação
vigente não prevê a incidência do FAP sobre alíquota do adicional para aposentadorias
especiais (6%, 9% e 12%). Constatada a inclusão da alíquota do adicional para
aposentadorias especiais na base de cálculo da alíquota SAT/RAT ajustada, deve-se
retificar o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento à impugnação se deu quanto à correção da base de cálculo
do lançamento, conforme consta no voto do acórdão:
A litigante alega ainda que houve erro na base de cálculo apurada no lançamento sob a
alegação de que o índice/FAP somente pode ser aplicado sobre a alíquota/RAT original
(01, 02 ou 03%) e não sobre a somatória com o RAT/adicional. Entende que a alíquota
correta seria de 9,45% e não de 10,35, neste sentido, pede a revisão do lançamento.
Sobre a revisão solicitada, a impugnante tem razão.
A partir da competência 01/2010, o artigo 10, da Lei no 10.666/2003, previu a redução
ou aumento da alíquota SAT/RAT em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, nos seguintes termos:
[...]
Portanto, em face ao exposto, deve ser retificada a contribuição decorrente da aplicação
do FAP – Fator Acidentário Previdenciário, sobre o RAT incidente sobre a remuneração
declarada em GFIP pela Impugnante para os seguintes segurados empregados [...]

Intimada em 06/07/2018 (termo de fl. 313), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 317-323), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 317-323) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Do Mérito
1. Do Cerceamento de Defesa e Da Nulidade do Lançamento
Aqui, tal alegação, embora pudesse ser tratada como preliminar, no presente caso
ela está diretamente relacionada com o mérito, razão pela qual aqui passo a analisar.
A Recorrente alega que ocorreu cerceamento de defesa no presente procedimento
administrativo, visto que trata o presente lançamento decorrente de condenação judicial do
Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS para a concessão e pagamento de aposentadoria
especial a quatro (04) ex-funcionários da Recorrente.
Em alegação, afirma que a ausência de participação desta no processo judicial,
caracteriza o cerceamento de defesa. Na verdade, entendo que merece melhor sorte a Recorrente.
Explico.
De acordo com o lançamento tributário (fl. 03), o enquadramento legal da infração
se deu sobre:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos desta lei, o autônomo e
equiparado em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.

Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)

Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998
Art. 6o. O acréscimo a que se refere o § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, será
exigido de forma progressiva a partir das seguintes datas:
I – 1o de abril de 1999: quatro, três ou dois por cento;
II – 1o de setembro de 1999: oito, seis ou quatro por cento;
III – 1o de março de 2000: doze, nove ou seis por cento.

Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
Art. 12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e
(...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste Regulamento:
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
II - a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade,
inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras;
III - o operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra de que trata a Lei no 8.630,
de 1993; e
IV - o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em
relação a segurado que lhe presta serviço.

Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007)

Por sua vez, de acordo com o artigo 120, da Lei no 8.213/1991, já citada acima,
tem-se:
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do
trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá
ação regressiva contra os responsáveis.

E, neste sentido, segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça trata-se
de demanda de índole civil, e não previdenciária. Leia-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. A discussão dos autos cinge-se a competência para julgamento de recurso especial
interposto no âmbito de ação regressiva de ressarcimento de danos causados por
acidente de trabalho ajuizada pelo INSS.
2. Não se cuidando de discussão sobre benefícios previdenciários, é da Primeira Seção a
competência para examinar feito em que se discute direito público em geral. Neste caso,
reconheceu a Terceira Seção: “A controvérsia dos autos, a despeito de figurar no polo
ativo o Instituto Nacional do Seguro Social e tratar de acidente de trabalho, o que se
discute especificamente é a responsabilização civil da recorrida e a possibilidade da
autarquia rever os valores pagos. Não se discute, pois, a concessão ou revisão de
qualquer benefício previdenciário”. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 824354/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

De fato, considerando que a pretensão do Fisco é de regresso na condição de
segurador, a lide é de natureza civil, já que a autarquia (na época o INSS) atua para se ressarcir
de indenização/benefício que pagou.
Neste sentido, entende Miguel Horvarth Júnior (HORVATH Jr., Miguel. Direito
previdenciário. 6. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 440):
O direito de regresso do INSS é direito próprio, independentemente de o trabalhador ter
ajuizado ação de indenização contra o empregador causador do acidente de trabalho.
Não sendo possível compensar, a verba recebida na ação acidentária com a verba devida
na ação civil, pois as verbas têm naturezas distintas. As indenizações são autônomas e
cumuláveis.

Neste sentido, o julgado do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região, já se
pronunciou quanto ao tema em precedente da lavra da Des. Federal Sílvia Maria Gonçalves
Goraieb, que restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRESCIÇÃO.
Sendo o INSS responsável pelo pagamento de benefício acidentário, pode ele se valer
da ação regressiva contra o causador do dano, observada a prescrição trienal (CC, artigo
206, § 3o, inciso V). Ajuizada a demanda em 2009 e datando o óbito e o início do
benefício de 2005, prescrita está a pretensão de efetivar o ressarcimento, porquanto
vencido o lapso trienal. Apelação improvida.
(AC no 2009.70.00.008580-1/PR, julgado em 10.052010, acórdão publicado em
1o.06.2010)

Logo, vejo que o permissivo legal autorizou a ação de regresso contra o
empregador responsável tributário, mas não novo lançamento tributário, como no presente caso.
Aqui, não se trata de lançamento tributário, como descrito na intimação, que teria
ocorrido à apuração de diferenças de contribuição destinadas ao financiamento de benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados
com direito à aposentadoria especial aos 25 anos, prevista no art. 57, da Lei 8.213/91, mas sim
de busca de ressarcimento decorrente de condenação judicial.
E, neste sentido conforme já destacado acima, a fundamentação é o artigo 120, da
Lei no 8.213/1991, ou seja, diverso do constante no lançamento, assim como de natureza diversa,
ou seja, cível e não previdenciária.
Assim, ao contrário do entendimento exarado no acórdão guerreado, nesta espécie
de crédito, porquanto a periodicidade do pagamento ao dependente não desnatura a pretensão de
indenização em prestação de trato sucessivo, diante da natureza securitária da Previdência
Social, destaco os julgados do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região, abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. (...) RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS
COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO
EXISTENTE ENTRE O INSS E A EMPRESA EMPREGADORA DO SEGURADO.
1. A relação de trato sucessivo que se verifica na espécie diz com aquela entabulada
entre a autarquia federal e o seu beneficiário, de natureza eminentemente previdenciária.
A relação jurídica entre o INSS e a empresa SADIA S.A., por sua vez, é relação jurídica
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

instantânea de efeitos permanentes. Em tal conformação, caracterizada a conduta
omissiva da empresa ré com produção na esfera jurídica da autarquia federal - acionada
ao pagamento de benefício previdenciário pelo seu segurado, vítima daquela conduta
omissiva -, tem-se nessa data o termo inicial do prazo prescricional à ação de regresso.
O protraimento no tempo da relação previdenciária deflagrada a partir de então, não
transmuda a natureza instantânea da relação estabelecida entre o INSS e a empresa
Sadia S.A, inexistindo na espécie, pois, hipótese de incidência da orientação da Súmula
n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça na espécie. (...) (ED em Agravo em AC no
5000153-42.2010.404.7212/SC, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON
FLORES LENZ, 3a T., un., j. 19-04-2011)

ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRESCIÇÃO. Sendo o INSS responsável pelo
pagamento de benefício acidentário, pode ele se valer da ação regressiva contra o
causador do dano, observada a prescrição trienal (CC, artigo 206, § 3o, inciso V). .
Ajuizada a demanda em 2009 e datando o óbito e o início do benefício de 2005,
prescrita está a pretensão de efetivar o ressarcimento, porquanto vencido o lapso trienal.
. Apelação improvida. (AC no 2008.71.17.000959-5/RS, Rel. Des. Federal SILVIA
GORAIEB, 4a T., DJ 10-05-2010, un., DJ 01-06-2010)

Por fim, eis o primeiro fundamento para votar no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento tributário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia e pelas razões a seguir expostas, divirjo do Ilustre Relator
quanto ao provimento do recurso voluntário.
Inicialmente, para melhor análise do caso, impende fazermos uma breve
retrospectiva dos fatos.
Quatro segurados empregados da Recorrente obtiveram, na Justiça Federal, o
direito à aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição por terem trabalhado em condições
reconhecidas como prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos do que dispõe o art.
57 da Lei no 8.213, de 24/7/91. Desse modo, tal aposentadoria foi implementada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

Pois bem, diante dessa situação e tendo em vista que não constava no CNIS1 -
alimentado por meio de GFIP2 - informação de que esses segurados teriam estado expostos a
agentes nocivos no período de 01/2013 a 11/2013, o INSS acionou o Serviço de Fiscalização da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para que procedesse ao lançamento das diferenças
de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as remunerações pagas a esses segurados
com direito à aposentadoria especial.
Por oportuno, trazemos à baila o seguinte excerto do julgado a quo, fls. 302 e 303,
que passa a integrar o presente voto:
As atividades de risco dos empregados Abel Frank, José Francisco Erler, Manoel Carlos
Lemos e Solimar José Bandeira, foram confirmadas por meio de processos judiciais
ajuizados contra o INSS. No caso do empregado Solimar, a sentença proferida no
processo judicial no 0100268-73.2012.4.02.5004 (fls, 186/197), assim dispôs:
Os laudos técnicos de fls. 157/164, comprovam que o autor sempre trabalhou
com eletricidade acima de 250 volts, em exposição ao agente nocivo, de modo
que deve, sim, ser considerado como tempo de trabalho especial.
Sendo assim, o tempo de atividade especial do autor soma 27 anos, 08 meses e
07 dias de trabalho especial, fazendo jus, portanto, ao benefício de aposentadoria
especial.
Não procede, portanto, a alegação da Defendente de que disponibilizava eficazes EPI,
promovia os rotineiros exames laborais, preocupava-se com a plena segurança em seus
ambientes de trabalho, além de manter atualizados todos os Laudos exigidos em Lei
(LTCAT, PCMSO, PPRA).
Por conta do direito à aposentadoria especial, incide sobre as remunerações em
comento um acréscimo de 6% (seis por cento) sobre a alíquota da contribuição de que trata o
inciso II, alíneas “b” e “c” (conforme o período) do art. 22, da Lei 8.212, de 24/7/91, segundo
determinado pelos parágrafos 6o e 7o, do art. 57 da Lei 8.213/91 c/c art. 202, incisos II e III,
parágrafos 1o e 2o, do Decreto 3.048, de 6/5/99.
Aliás, cabe observar que não está sendo cobrado da Recorrente o custo que o
INSS terá com o pagamento da aposentadoria especial, mas sim e tão somente a diferença de
contribuição não declarada e não recolhida, incidente sobre a remuneração paga aos quatro
empregados. Lembrando que tal diferença de contribuição se constitui em obrigação tributária da
Recorrente, nos termos da legislação de regência, mencionada no parágrafo anterior.
Logo, não vemos em que medida seria o caso dessa diferença de contribuição ser
cobrada por meio de ação regressiva, nos termos do art. 120 da Lei no 8.213/91, visto que se trata
de obrigação tributária da Recorrente, não adimplida, sendo dever da autoridade administrativa
proceder ao seu lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, à luz do que dispõe o art.
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Frise-se que em nenhum momento é alegado, tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário, que a diferença de contribuição deveria ser cobrada por meio e ação
regressiva, tendo, tal argumento, sido apresentado de ofício pelo Relator.
Ademais, conforme se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas
as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo; a discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se

1 Cadastro Nacional de Informações Sociais.
2 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.364 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720253/2017-93

referem; o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição
legal de regência; a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de
matrícula. Atende, pois, às exigências do citado art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, máxime
quando há nos autos prova de que a Recorrente foi regularmente cientificada da exação
tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital